Tribunal: TJMT
Processo: 1027873-72.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027873-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL VICTOR ROCHA FURTADO - CPF: 015.940.593-90 (ADVOGADO), JOAO PAULO NEIVERTH - CPF: 004.077.371-03 (AGRAVANTE), JANETE APARECIDA ZORTEA DAL BOSCO - CPF: 029.144.409-10 (AGRAVANTE), GUILHERME FONSECA VIANA SANTOS - CPF: 002.809.223-61 (ADVOGADO), FERNANDO CHINELLI PEREIRA - CPF: 001.637.441-06 (ADVOGADO), GABRIEL FONSECA VIANA SANTOS - CPF: 019.800.723-02 (ADVOGADO), LUCIO BORGES RIBEIRO FORMIGA FILHO - CPF: 047.881.853-00 (ADVOGADO), ANDRE JUNHSON PEREIRA ARAUJO - CPF: 065.910.523-30 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1027873-72.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
João Paulo Neiverth e Janete Aparecida Zortea Dal Bosco.

Agravada:

Amaggi & LD. Commodities S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1027873-72.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
João Paulo Neiverth e Janete Aparecida Zortea Dal Bosco.

Agravada:

Amaggi & LD. Commodities S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
João Paulo Neiverth e Janete Aparecida Zortea Dal Bosco
,
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução manejados contra a Amaggi & LD. Commodities S.A., à mingua de elementos probatórios mínimos que demonstrem a ausência de hipossuficiência financeira alegada, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, facultando, todavia, o recolhimento em até 06 (seis) parcelas fixas.

Inconformados, aduzem os agravantes, em suma, que são produtores rurais e não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais em razão da difícil situação em que se encontram, mormente porque, atualmente o agravante está com quase 20 (vinte) processos de execução movidos contra ele e todos com altos valores que somam, pelo menos, aproximadamente R$ 16.903.000,00 (dezesseis milhões novecentos e três mil reais). Alega que, para enfatizar a discrepância de valores, as dívidas ultrapassam R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), mesmo considerando a compensação de bens e direitos.

Sustentam que estão passando situação financeira delicada em razão de problemas com algumas safras nos anos de 2020/2021, o que se acumulou com efeito de uma “bola de neve” até os presentes dias. Apesar de possuírem alguns bens, a sua grande maioria já serve de garantia nos diversos processos judiciais em que constam como réus/executados perante os Tribunais de Justiça dos Estados do Piauí, São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Além disso, o agravante João Paulo Neiverth está com suas contas bloqueadas por conta de ordem de bloqueio advinda da execução n.º 1073905-80.2021.8.26.0100 em trâmite no TJ-SP. Ao final, requerem a reforma do
decisium
, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 193330177).

As informações foram prestadas pelo juízo

(id.

196903679).

O agravado apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 200018673).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1027873-72.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
João Paulo Neiverth e Janete Aparecida Zortea Dal Bosco.

Agravada:

Amaggi & LD. Commodities S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que João Paulo Neiverth e Janete Aparecida Zortea Dal Bosco apresentaram embargos à execução com pedido de efeito suspensivo em face de Amaggi & LD. Commodities S.A.,
tendo a d. magistrada de origem indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes.

Contra essa decisão recorrem os agravantes, sustentando
que apesar de serem produtores rurais, não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais em razão da difícil situação em que se encontram, mormente porque, atualmente o agravante está com quase 20 (vinte) processos de execução movidos contra ele e todos com altos valores. Mencionam que estão passando situação financeira delicada em razão de problemas com algumas safras nos anos de 2020/2021, o que se acumulou com efeito de uma “bola de neve” até os presentes dias.

E, apesar de possuírem alguns bens, a sua grande maioria já serve de garantia nos diversos processos judiciais em que constam como réus/executados perante outros Tribunais de Justiça. Ao final, pretendem a reforma do
decisium
.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu,
na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (1026962-05.2021.8.11.0041), na qual pretende o grupo agravado o recebimento de dívida atualizada no importe de R$ 938.743,18 (novecentos e trinta e oito mil e setecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), referente ao inadimplemento do contrato de compra e venda de soja n.º 2019-35-010-00380-1.

Por outro lado, ao apresentar embargos à execução (1023781-25.2023.8.11.0041),

verifico que os agravantes colacionaram aos autos documentos que comprovam ser produtores rurais e que possuem bens móveis e imóveis registrados em seus nomes, o que bastaria para rechaçar o benefício da gratuidade perseguido.

Assim, apesar das alegações e provas documentais trazidas pelos agravantes (id. 191780182) para justificarem a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Digo isso, porque os recorrentes, por mais necessitados que possam aduzir, não se coadunam com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Nesse sentido, colho parcela da decisão agravada,
verbis
:

“
A decisão de id n. 121945924 determinou que a parte autora comprovasse documentalmente a sua situação de insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Devidamente intimada, a parte autora acostou aos autos os comprovantes de rendimentos, conforme id n. 122592956/122592961.

Neste caso, o estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito expresso na lei, haja vista que por meio da analise dos autos, não restou demonstrada a precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada o acesso à justiça em caso de indeferimento.

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos:

(...)

Cabe assinalar ainda que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário
.” (id. 132755804 – autos de origem).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por fim, devo ressaltar que a d. Magistrada de origem corretamente possibilitou o parcelamento das custas e despesas processuais em até em 06 (seis) parcelas, nos termos da CNGC, motivo pelo qual não merece qualquer retoque o
decisium
.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real de os agravantes em beneficiarem-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024